Tribunal: CARF
Processo: 13881.720118/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720118/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.116 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
PEDRO JUCILEY RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
GLOSA
POR
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Comprovada a retenção e o recolhimento do imposto a glosa deve ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-86.202 proferido
pelo 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) -
DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação e manteve a glosa de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte.

De acordo com a DRJ, em sede de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2017 ano calendário 2016 o contribuinte teve glosado valor do
imposto retido na fonte no valor declarado de R$ 10.252,40 por não ter apresentado planilha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720118/2018-69
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720118/2018-69

verbas. O comprovante de levantamento (de valores recebidos em reclamatória trabalhista) seria
de parte dos rendimentos sem incidência de imposto na fonte.

Em sua impugnação, alegou que o valor foi retido na fonte e teria sido informado
na Declaração em outro CNPJ.

No recurso voluntário (e-fls. 42-43) o recorrente esclarece que houve foi um
equívoco cometido pela Vara do Trabalho onde tramitou sua reclamatória, que resultou em
recolhimento do imposto de renda por meio de GRU e não por meio de DARF, o que seria
correto. Juntou documentos que dão conta desta situação e comprova o recolhimento correto (e-
fls. 45-68).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, então
passo a conhecer do seu mérito.

Da glosa por compensação indevida

Trata-se que questão bastante singela e que não comporta maiores digressões.

Conforme mencionado no relatório, por conta de erro cometido pela Vara do
Trabalho de Aparecida/SP, o valor que deveria ter sido retido e recolhido na fonte nos autos da
reclamatória promovida pelo ora recorrente, foi recolhido por GRU como custas.

Ao constatar o equívoco, o magistrado informou o ocorrido ao Delegado da
Receita Federal, como se observa (e-fl. 63):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720118/2018-69

Em resposta (e-fl. 66), o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB)
orientou acerca do procedimento que deveria ser adotado:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720118/2018-69

A orientação da RFB foi devidamente cumprida, e com o recurso voluntário foi
comprovado o recolhido do imposto de renda (e-fl. 62), como se infere:

Por fim, destaco que o código da receita informado no DARF, 1889, corresponde
a imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos acumulados.

Desse modo, a glosa da compensação não merece subsistir.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720118/2018-69

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito DOU
PROVIMENTO para afastar a glosa da compensação.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital